Tribunal: STF
Processo: Rcl 53431
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Selt Engenharia Ltda., com fundamento no art. 102, I, “l” da Constituição Federal, contra decisão do Juízo da 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre nos autos do Processo nº 0021485-11.2015.5.04.0029, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021. 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata ter sido condenada ao adimplemento de obrigações trabalhistas, sem que tenham sido, expressamente, fixados na sentença transitada em julgado os parâmetros de atualização monetária.



    Reporta, em sede de execução, rejeitado o pedido de adequação do regime de atualização do débito trabalhista ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas invocados. 



    Segundo aponta, a autoridade reclamada entendeu explicitados os critérios de cálculo na sentença de homologação, a qual teria transitado em julgado em 28.9.2016, de maneira a afastar a modulação de efeitos realizada nos parâmetros de controle da reclamação.



    3. A reclamante sustenta que, a partir do julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021, os débitos judiciais e os depósitos recursais na Justiça do Trabalho devem ser atualizados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na fase pré-judicial, ao passo que, a partir do ajuizamento da ação, deve incidir a Selic (juros e correção monetária). 



    Discorre, ainda, que esta Suprema Corte consignou que a taxa Selic abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sob pena de configuração de bis in idem.



    Defende a aplicabilidade dos paradigmas às situações em que a sentença não tenha comandado expressamente os índices de correção monetária e taxa de juros na fase de conhecimento (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e seus efeitos até o julgamento final da reclamação. No mérito, pede a cassação da decisão de origem.



    4. A autoridade reclamada, nas informações prestadas, afirma que ”a sentença de homologação dos cálculos de liquidação transitou em julgado em 28.09.2016, quando decorreu in albis o prazo de embargos à execução após a garantia do juízo com a penhora realizada em 29.08.2016, conforme auto de penhora do ID ed526a3. Os critérios de correção monetária foram estabelecidos na decisão proferida em 16.05.2016 (ID 5bb3410), ficando definida a atualização monetária pelo índice IPCA-e a partir de 30.06.2009, e pela TRD (FACDT) no período anterior. A reclamada SELT ENGENHARIA LTDA apenas veio se manifestar nos autos acerca dos critérios de correção monetária e juros em 04.09.2021”.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    4. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    5. Em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021). 



    6. No processo subjacente, o Juízo reclamado proferiu sentença, transitada em julgado em 11.5.2016, sem determinar, de forma expressa, o índice de correção monetária:



    “Os juros são consectários lógicos da condenação imposta e são devidos desde o ajuizamento da ação (CLT, 883) e sobre o "principal corrigido" (Súmula 200 do TST), na forma da lei de forma simples, sem cumulação. A atualização monetária será feita conforme parâmetros vigentes à época da liquidação de sentença, devendo os critérios ser fixados oportunamente. A correção do FGTS deve ser procedida pelos mesmos índices aplicáveis aos débitos trabalhistas, nos termos da Orientação Jurisprudencial 302 da SDI-I do TST, quando findo o contrato e pelo índice aplicado pelo órgão gestor nos contratos em vigor”.



    7. Conforme salientado pela autoridade reclamada, na decisão de homologação de cálculos, transitada em julgado em 28.9.2016, “ficou explicitado que o índice de correção monetária utilizado foi o IPCA a partir de 30.6.2009 e que os juros foram calculados no percentual de 1% ao mês desde o ajuizamento, conforme esclarecimentos do Id a06ae55”.



    8. A ora reclamante postulou a adequação dos cálculos em 04.9.2021, após a prolação dos parâmetros de controle veiculados nesta reclamação, tendo sido assim rejeitada:



    “Primeiramente, esclareço que o título executivo determina que os cálculos sejam atualizados conforme os critérios vigentes na liquidação de sentença. 



    Os cálculos foram homologados em 25.6.2016 (ID. d78ad7d - Pág. 1), conforme critérios definidos pelo juízo, sem quaisquer impugnações das partes no tempo próprio.



    Os autos estão em execução desde 2016, com diversas tentativas de execução dos valores, envolvendo penhoras de bens dos sócios. 



    Indefiro o requerido pela reclamada pois, além de ofender o transitado em julgado, a alteração dos critérios de cálculo, neste momento processual, atrasaria ainda mais o andamento da execução”. 



    9. Consoante emerge da transcrição, a autoridade reclamada assinalou que a matéria relativa à atualização monetária foi resolvida na decisão homologatória de cálculos, tendo transitado em julgado antes da prolação dos precedentes invocados nesta reclamação. 



    10. A esse respeito, registro, de início, meu entendimento pessoal, no sentido de que a modulação de efeitos realizada no julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021 diz respeito aos títulos executivos, o que poderia denotar a ausência de similitude entre o ato reclamado e os paradigmas mencionados.



    11. Ademais, inviável cogitar de violação de decisões com efeito vinculante quando anterior a estas o próprio ato reclamado (v.g.: Rcl 36.689 ED-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 08.9.2020; Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 18.08.2011; (Rcl 18920 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.3.2015).



    12. No entanto, a autoridade reclamada assinala o trânsito em julgado da sentença de homologação de cálculos, o que, em um primeiro olhar, torna no mínimo questionável o afastamento da aplicação dos parâmetros de controle ao caso concreto.



    13. Quando homologados os cálculos (28.9.2016), ainda não haviam sido proferidas as decisões paradigmáticas. Nesse compasso, não se cogita de pretensão resistida ante a fixação, à época, do regime de atualização da condenação na forma da lei então vigente.



    14. Em casos semelhantes, a Primeira Turma desta Suprema Corte, considerada a ocorrência de omissão na fase de conhecimento quanto à correção monetária (“simples adoção de critérios legais”), tem refutado a tese de preclusão do debate relativo à forma de atualização da condenação e concluído pelo descumprimento dos aludidos precedentes. Em tais julgados, consignado que “juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão”. Confiram-se (grifei): 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento” (Rcl 51121 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 07.3.2022).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, “em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais”. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 48135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moaes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    15. No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados singulares:



    “[...]



    Posteriormente, ao analisar requerimento do réu, ora reclamante, na impugnação à execução provisória de sentença, o magistrado manteve os percentuais fixados na sentença a título de correção monetária, ao argumento de que a decisão havia transitado em julgado. Confira-se: 



    “1. Inicialmente, verifico encontra-se pendente de análise o AIRR interposto pelo réu nos autos da ação principal (0101398-24.2017.5.01.0007). 2. Insurge-se o réu contra o item 7 do despacho de ID. 567849d, entretanto, verifica-se que o índice de correção monetária fixado na sentença de ID. e1ecbf3 dos autos principais (PJE n.0101398-24.2017.5.01.0007), transitou em julgado, uma vez que não foi objeto de recurso pelas partes. Diante disso, correta a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos de liquidação. 3. Por corretos e ajustados aos limites da coisa julgada, HOMOLOGO os cálculos de Id cb14190, no importe total de R$ 600.059,88 (seiscentos mil cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), para que surtam todos os efeitos legais”. (eDOC 5, p. 859) 



    Ocorre que, parece-me haver um descompasso entre a decisão reclamada e o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, uma vez que, nos autos do processo trabalhista na origem (Processo 0101398-24.2017.5.01.0007), encontram-se pendentes de resolução definitiva aspectos da condenação e os seus parâmetros de cálculo, não havendo que se falar em trânsito em julgado. 



    Dessa forma, de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, seria aplicável à hipótese a Taxa SELIC” (Rcl 48.239, Rel Min. Gilmar Mendes, DJe 22.10.2021). 



    “[...]



    A autoridade reclamada, ao decidir o recurso que estava sobrestado naquela instância aguardando solução do STF na ADC nº 58/DF, assentou que a incidência do juros de mora de 1% (um por cento) ao mês transitou em julgado (capítulo de sentença), o que impede a aplicação do entendimento vinculante (incidência da SELIC), sob pena de anatocismo. 



    Manteve, assim, a fixação do IPCA-E como incide de correção monetária. 



    É verdade que o STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    Entretanto, tendo em vista que o STF, na ação paradigma (na qual se discutiu a constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT – referentes à correção monetária), indicou a SELIC como parâmetro de atualização (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora), entendo que a autoridade judiciária competente para analisar a controvérsia sobre a correção monetária, no caso concreto, deve observância obrigatória ao entendimento do STF ainda que os juros de mora tenham sido expressamente fixados na decisão recorrida e não tenham sido questionados no recurso, procedendo os ajustes do caso ao precedente vinculante a fim de evitar o anatocismo” (Rcl 46.882, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.9.2021). 



    “[...]



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a decisão pela qual determinada a correção monetária dos débitos trabalhistas com fundamento no trânsito em julgado, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    [...]



    8. Na espécie, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região concluiu:



    “(...) o agravante requer a reforma da decisão de origem, alegando, resumidamente, que, muito embora dispusesse sobre a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a decisão exequenda não estabelecia qualquer índice para atualização monetária do crédito trabalhista reconhecido à parte reclamante. 



    (...) o Egrégio Supremo Tribunal Federal houve por bem modular os efeitos da referida decisão, consignando, expressamente, que: ‘Desse modo, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, devemos fixar alguns marcos jurídicos. Em primeiro lugar, são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’ (grifei). 



    No caso, revela o exame da r. sentença exequenda (id. 17404b0), que o MM. Juízo a quo determinou in verbis: 



    ‘Juros moratórios de 1% pro rata die, a partir do ajuizamento da ação (art. 883, da CLT e art. 39, Lei 8177/91) e correção monetária observada a época própria (art. 459, § único, CLT e S. 381, TST)’. 



    Certo, pois, diante da referida modulação, que não há que se cogitar, na espécie, da aplicação dos índices pretendidos pelo agravante, estando correta a atualização dos cálculos em conformidade com o § 1º do artigo 39 da Lei nº 8.177, que dispõe que: 



    ‘’§ 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput, juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação’.” (fl. 2, e-doc. 44).



     Constata-se que a autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, pois, na sentença sobre a execução em questão, não fixou o índice de atualização monetária aplicável (e-docs. 11 e 40). Está caracterizada a situação descrita no item 9 da decisão proferida nos paradigmas de controle” (Rcl 49174, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.9.2021).



    16. Como se vê, em casos análogos, a orientação majoritária deste Supremo Tribunal é de que aplicável ao caso a modulação de efeitos discriminada no item 9 da ementa dos paradigmas veiculados, no sentido de que “Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    17. Nestes termos, ao menos em exame de estrita delibação - à luz da orientação prevalecente nesta Suprema Corte -, reputo presente a plausibilidade jurídica do pedido, consistente em possível afronta ao quanto firmado no julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021, ressalvado meu entendimento pessoal em sentido contrário. 



    18. Vislumbro, ainda, existente o perigo da demora. É que, acaso não seja suspensa a execução de origem quanto à parte em que se tenciona questionar os índices de atualização monetária, a reclamante poderá sofrer constrição de seus bens em possível desconformidade com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, a resultar em perigo ao resultado útil do processo. 



    19. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido liminar para suspender a decisão reclamada e seus efeitos tão somente no que diz com a atualização monetária (juros e correção monetária) até a decisão final desta reclamação, nada impedindo prossiga a execução quanto ao valor principal objeto da condenação.



    20. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora